Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDesAsiel Gabinete do Des. Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700137-61.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO SILVA LUCENA DANTAS AUTORIDADE: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS DESPACHO V I S T O S. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por FABRÍCIO DAMASCENO FARIAS em favor de BRUNO SILVA LUCENA DANTAS, em razão de decisão proferida em 05/01/2026 pela Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, nos autos do Processo no 0704786-43.2025.8.07.0020, que decretou a prisão preventiva do Paciente, ao fundamento de descumprimento de medida protetiva determinada em 09/09/2024, consistente na proibição de aproximação relativamente à vítima no perímetro de 1 km e proibição de manutenção de contato com ela por qualquer meio. O Impetrante alega que não há prova nos autos do descumprimento da medida protetiva, destacando que os vídeos colacionados pela suposta vítima não possuem nitidez e clareza suficientes para corroborar a versão dos fatos por ela afirmada. Sustenta, diversamente, que “não houve qualquer contato direto do Paciente com a vítima, inexistindo aproximação física, encontro pessoal ou comunicação direta recente que pudesse caracterizar violação imediata, concreta e grave das medidas impostas” (id 79922302 - Pág. 3). Nessa linha de ideias, diz que, havendo “dúvida objetiva quanto à identidade da pessoa filmada, não é juridicamente admissível resolver tal incerteza em desfavor do réu”, mediante a decretação de sua prisão preventiva considerando demonstrada “a quebra direta e objetiva da medida protetiva” (id 79922302 - Pág. 4), pois isso configura constrangimento ilegal, Enfatiza que o Paciente possui histórico positivo de cumprimento das medidas cautelares e também condições pessoais favoráveis, com destaque para a primariedade, residência fixa e exercício de atividade empresarial no mesmo local há aproximadamente 11 anos. Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se o provimento liminar. De forma subsidiária, pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. É o breve relatório. Decido. O presente Habeas Corpus foi impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, ao fundamento de descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas. As tentativas de consulta à inteireza dos autos do processo originário (0704786-43.2025.8.07.0020), que tramita perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, restaram frustradas, tendo em vista que há atos processuais revestidos, ao que se depreende, pelo grau intenso ou absoluto de sigilo (sigilo nível 5), o que implica que o acesso aos mencionados atos resume-se ao Juiz da Vara e aos advogados com procuração nos autos e devidamente cadastrados. Dessa forma, ausentes elementos essenciais à análise submetida ao plantão judicial de segunda instância, referidos na decisão impugnada (relatório PROVID-PMDF No 149/2025, ocorrências policiais e eventuais cópias de e-mails supostamente enviados), e impossibilitada a consulta direta à integra dos autos de origem, o que por óbvio se afigura como necessário, deve o Impetrante entranhar cópia integral do Feito de origem (Processo no 0704786-43.2025.8.07.0020), incluindo as peças que se encontram em sigilo, de maneira a possibilitar uma melhor compreensão dos fatos em análise, ou então deve aguardar o expediente normal na data de amanhã, quando então o Gabinete do Relator providenciará junto à Vara de origem o acesso integral aos referidos autos. I. Brasília - DF, 06 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial